Tribunal: STF
Processo: Rcl 90977
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.090/DF. FGTS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. PROCESSAMENTO. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Eimar Fonseca Magalhães, contra ato do Presidente da Coordenação das Turmas Recursais de Belo Horizonte — Seção Judiciária de Minas Gerais, no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1039357-07.2023.4.06.3800, por meio do qual teria sido: (i) usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal; e (ii) inobservado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF. 

2. Narra a parte reclamante que ajuizou ação revisional de FGTS objetivando a aplicação do IPCA em substituição à TR. Após o julgamento da ADI n° 5.090/DF, o Juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente. Interposto recurso inominado, o Relator extinguiu o processo sem resolução de mérito por suposta perda de objeto.

3. Informa que foi interposto recurso extraordinário, demonstrando que a tese fixada por este STF na ADI n° 5.090/DF assegura o IPCA como piso prospectivo, o que imporia a procedência parcial do pedido para garantir o título judicial futuro, e não a extinção sem análise de mérito. Relata que o apelo teve o seguimento negado, ensejando a interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, CPC), que não foi remetido ao STF.

4. Sustenta que “a retenção indevida do agravo do art. 1.042 na origem, sob o pretexto de “perda do objeto”, configura, de per si, um obstáculo injustificado que impede a este STF exercer sua competência para zelar pela autoridade de suas próprias decisões. A manutenção desse cenário perpetua a existência de decisões conflitantes no seio do Poder Judiciário, como demonstrado pela sentença de procedência em caso idêntico (vide Evento 22), gerando danos à segurança jurídica e à isonomia” (e-doc. 1, p. 4). 

5. Requer a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação. No mérito, pede seja julgada “PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar o v. acórdão que não conheceu ao Agravo em Recurso Extraordinário e determinar a imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), em observância ao art. 1.042, §4º, do CPC e para preservação da competência e autoridade desta Corte Suprema” (e-doc. 1, p. 11). Pleiteia a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Decido.

6. De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103A, § 3º, da CRFB).

8. Consoante relatado, a questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na suposta violação, pela autoridade reclamada, à modulação dos efeitos do acórdão proferido na ADI nº 5.090/DF, simultaneamente à usurpação da competência deste Supremo Tribunal para julgamento de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, CPC). 

9. No referenciado paradigma, esta Suprema Corte analisou a compatibilidade, perante a Constituição da República, dos arts. 13 da Lei nº 8.036, de 1990, e 17 da Lei nº 8.177, de 1994, mediante os quais estabelecida a correção dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS a partir da Taxa Referencial. 

10. Em julgamento proferido em 12/06/2024, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido para determinar: “a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação; conferindo-se efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata de julgamento, em 12/07/2024”. Confira-se a ementa do julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo.
2. O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR +3% ao ano  +distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA).
3. Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF).
4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.”
(ADI nº 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ Acórdão Min. Flávio Dino, j. 12/06/2024, p. 10/09/2019; grifos nossos).

11. Em desfavor do referido acórdão, o Solidariedade, autor daquela ação direta, opôs embargos de declaração, nos quais alegou as seguintes obscuridades:

“(i) Omissão quanto ao fato de que, desde a atual Carta Magna, apenas a natureza de “direito do trabalhador” do FGTS temraizconstitucional, cujo enfrentamento permitirá reconhecer a viabilidade de se conceder efeitos retroativos à recomposição do Fundo determinado no v. aresto embargado– ao menos, a partir de 1988; 
(ii) Omissão quanto aos trabalhadores que ingressaram com ações judiciais antes da presente discussão constitucional objetiva, cujo enfrentamento permitirá reconhecer a viabilidade de se conceder efeitos retroativos à recomposição do FGTS, ao menos, desde 06/09/2019, quando foi deferida cautelar na presente ADI, ou mediante outro marco temporal estipulado por esta Suprema Corte;
(iii) Obscuridade quanto ao papel do Conselho Curador do Fundo, cujo suprimento pressupõe sejam estipuladas balizas objetivas ao papel a ser desempenhado pelo Conselho Curador no que toca à recomposição do Fundo.”
12. Em decisão publicada em 04/04/2025, o Supremo Tribunal Federal rejeitou os mencionados aclaratórios, ante a inexistência de omissão quanto à modulação dos efeitos, destacando que “a tese de que trabalhadores que ajuizaram ações antes da decisão teriam direito à recomposição de perdas passadas contraria a determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, que vedou a recomposição retroativa em qualquer hipótese”. O supracitado acórdão foi assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO RETROATIVA. ATUAÇÃO DO CONSELHO CURADOR. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há omissão quanto à modulação dos efeitos, pois a questão foi expressamente apreciada na decisão embargada, que estabeleceu que a nova sistemática de remuneração do FGTS produzirá efeitos apenas a partir da publicação da ata do julgamento. A tese de que trabalhadores que ajuizaram ações antes da decisão teriam direito à recomposição de perdas passadas contraria a determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, que vedou a recomposição retroativa em qualquer hipótese.
2. A determinação de eventuais medidas compensatórias nos anos em que a remuneração das contas vinculadas não atingir o IPCA é matéria de gestão do Fundo e deve ser conduzida por seu órgão gestor. É o Conselho Curador do FGTS que tem a expertise necessária para avaliar a sustentabilidade do Fundo e definir eventuais ajustes, dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Assim, qualquer tentativa de detalhar sua atuação extrapolaria a função jurisdicional do STF, invadindo o espaço de decisão administrativa e técnica do órgão. Dessa forma, não há obscuridade a ser sanada em relação à atuação do Conselho Curador.
3. O embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, em evidente tentativa de obter a reconsideração da modulação dos efeitos e da interpretação conferida à legislação que rege a correção dos saldos do FGTS. Tal pretensão, no entanto, não é compatível com a finalidade dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.” 
(ADI nº 5.090-ED/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025; destaques acrescidos).

13. Do voto proferido pelo Relator do feito, Ministro Flávio Dino, na ocasião, colhe-se o seguinte trecho:

“(...) Do mesmo modo, a decisão embargada modulou os efeitos da interpretação conferida à legislação, estabelecendo que a nova sistemática de remuneração do FGTS produzirá efeitos apenas a partir da publicação da ata do julgamento. A tese do embargante de que trabalhadores que ajuizaram ações antes da decisão deveriam ter direito à recomposição de perdas passadas colide diretamente com a determinação expressa do STF de que não é admissível, “em nenhuma hipótese”, a recomposição retroativa.
A modulação de efeitos, tal como estabelecida, foi amplamente debatida no Plenário e encontra respaldo no artigo 27 da Lei nº 9.868/1999, que admite a atribuição de eficácia prospectiva a decisões em ações de controle concentrado de constitucionalidade por razões de segurança jurídica e excepcional interesse social.
A decisão embargada, ao estabelecer a modulação, considerou a necessidade de previsibilidade no regime financeiro do FGTS e a importância da estabilidade nos contratos e investimentos realizados com os recursos do Fundo.
Adecisão embargada também não inovou nem ampliou as competências do Conselho Curador, limitando-se a reafirmar atribuições Plenário Virtual que já lhe são conferidas pela legislação vigente.
A Lei nº 8.036/1990 estabelece que compete ao Conselho Curador fixar os critérios de reajuste das contas vinculadas ao FGTS, bem como definir a política de remuneração dos depósitos. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal adentrar em pormenores da atuação do Conselho Curador do FGTS.
A determinação de eventuais medidas compensatórias nos anos em que a remuneração das contas vinculadas não atingir o IPCA é matéria de gestão do Fundo e deve ser conduzida por seu órgão gestor, conforme os critérios técnicos e financeiros aplicáveis.
O STF, no exercício do controle de constitucionalidade, deve se limitar a garantir que a legislação seja interpretada à luz da Constituição. Mas o detalhamento da implementação das políticas de correção do FGTS é atribuição do Conselho Curador.
É o Conselho Curador do FGTS que tem a expertise necessária para avaliar a sustentabilidade do Fundo e definir eventuais ajustes, dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Assim, qualquer tentativa de detalhar sua atuação extrapolaria a função jurisdicional do STF, invadindo o espaço de decisão administrativa e técnica do órgão. Dessa forma, não há obscuridade a ser sanada em relação à atuação do Conselho Curador.”

14. No presente caso, colhe-se dos autos que o reclamante ajuizou ação em desfavor da Caixa Econômica Federal (CEF), objetivando a substituição do índice de correção monetária das contas vinculadas do FGTS, a Taxa Referencial (TR), pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), ou, ainda, por outro índice que reponha melhor as perdas inflacionárias do trabalhador, tendo em vista a alegada imprestabilidade da TR para esse desiderato.

15. Na sentença, proferida 02/04/2025, julgou-se improcedente o pedido, em razão de os efeitos da ADI nº 5.090/DF, perante a Administração e os órgãos do Poder Judiciário, incidirem a partir de 09/10/2024 – considerando os efeitos somente para o futuro. Interposto recurso inominado, o processo foi extinto por perda do objeto (e-doc. 9):

“O recurso deve ser conhecido, visto que atendidos aos pressupostos de admissibilidade. 
No ano de 2018, no Tema n.731, o STJ fixou a seguinte tese: “A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”. 
No dia 12/06/2024, o STF, por sua vez, deliberou a respeito da ADI n. 5090-DF, que versa sobre o mesmo assunto, definindo o seguinte:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados
Tal decisão tem eficácia “erga omnes” (contra todos), vinculante (de observância compulsória por todos os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta) e “ex nunc” (não retroativo, mas meramente prospectivo). Assim, como o julgamento realizado pelo STF já irradia efeitos a todos os destinatários da norma, de forma obrigatória, não tendo sido dotado de eficácia retroativa (mas apenas de eficácia futura – não há valores a serem pagos à parte autora), entendo que esta ação perdeu seu objeto (superveniente perda do interesse de agir), devendo ser extinta sem resolução de seu mérito.
Diante do exposto, extingo o processo sem resolução do mérito da causa (art. 485, VI, do CPC).”

16. Essa decisão foi mantida pelo Órgão colegiado, que negou provimento ao agravo regimental (e-doc. 11), acórdão contra o qual foi interposto recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB (e-doc. 13), que foi inadmitido:

“O STF julgou em jun/2024 a ADI 5090, que já transitou em julgado. A decisão possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, e, por ser ex nunc (não retroativa), não há diferenças a serem pagas neste feito, de modo que o processo perdeu o objeto. 
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, por perda de objeto/recurso prejudicado (art. 1030, V do CPC).”

 17. Na sequência, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC (e-doc. 15), que não foi conhecido com base nos seguintes fundamentos:

“Trata-se de agravo em RE interposto por EIMAR FONSECA MAGALHÃES (evento 80) contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário.
A decisão agravada está fundamentada no inciso V do art. 1.030 do CPC, de modo que o julgamento compete ao STF, conforme previsão do § 1º do mesmo artigo. Contudo, uma vez que a questão não mais comporta discussão pela decisão da Suprema Corte, o efeito do julgado alcança qualquer recurso em qualquer instância, o que implica a prejudicialidade do agravo interposto pela perda do objeto.
Ademais, a jurisprudência do STF é firme também no sentido de que não caracteriza usurpação de sua competência o não conhecimento, pela Corte local, do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, interposto contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Confira: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18. 
Diante do exposto, não conheço do recurso.”

18. Da leitura do ato reclamado, percebe-se que foi negado seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do CPC, por perda superveniente do objeto, em razão do julgamento da ADI nº 5.090/DF. Ocorre que o fato de a decisão recorrida estar supostamente de acordo com o julgamento proferido pelo STF, em ação de controle concentrado, não é obstativo de trânsito do recurso extraordinário, tendo em vista que essa hipótese aplica-se somente para as decisões proferidas em julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos. Confira-se o teor do art. 1.030 do CPC:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:            
I – negar seguimento:          
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;             
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;         
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;             
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;             
IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;          
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:          
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;             
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou       
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.             
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.     
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.             
(...)
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.             
§ 2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.           
§ 3º O agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.”

19. Dessa forma, reputo que ao não processar o agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, contra decisão que negou seguimento ao seu recurso com fundamento no art. 1.030, inc. V, do CPC, o órgão de origem usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal.

20.  Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante nos autos de nº 1039357-07.2023.4.06.3800, em trâmite junto ao TRF da 6ª Região.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator